Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E DE TV POR ASSINATURA. OFERTA DE CANAL SEM CUSTO ADICIONAL. COBRANÇAS POSTERIORES. VINCULAÇÃO À OFERTA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida a manter oferta de serviço ao recorrente, pelo valor mensal de R$ 369,60. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Consoante relatado na inicial, o recorrente possui junto à recorrida contrato de prestação de serviço de tv por assinatura e de internet de banda larga. Afirma que em 12.04.2022 recebeu oferta, sem custo adicional, do canal “ConmebolTV”, mas o serviço não teria sido implementado. Após reclamação, a recorrida ativou o serviço, mas, nos meses de julho de 2022 a janeiro de 2023, passou a cobrar pelo serviço inicialmente ofertado gratuitamente. Em 15.01.2023, solicitou a troca de plano cuja mensalidade seria de R$ 369,90. Nos meses de fevereiro e março de 2023, a recorrida efetuou cobranças em valores superiores. Por fim, em 15.04.2023, o canal “Premiere” deixou de ser fornecido ao recorrente, sem justificativa. Pelo exposto, alega perda de tempo útil, razão pela qual pede indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, “(...)no tocante ao dano moral, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade do autor e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Com efeito, o descumprimento contratual, por si só, não gerou dano moral e, não demonstrada repercussão anormal à personalidade do autor, é descabida a pretensão indenizatória”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que, por mais de um ano, busca, infrutiferamente, a solução do problema.
6. Contrarrazões ao ID 51507620.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022.
9. No caso, conforme já asseverado na sentença, a recorrida não impugnou em contestação o compromisso por si assumido junto ao recorrente, de modo que tenho por verossímeis as alegações do recorrente (artigo 6o, VIII, do CDC). Além disso, o conjunto probatório evidencia o lapso temporal de mais de um ano para a solução do caso, que somente ocorreu mediante o ajuizamento da presente demanda. Configurada, portanto, ofensa ao direitos da personalidade do recorrente.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. Nesse contexto do caso em análise, entendo que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.